Tribunal: STF
Processo: HC 235511
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reginaldo Ramos Euzebio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTOS IDÔNEOS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO. MEMBRO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 . No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. 



    2. A jurisprudência desta Corte prevê a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, desde que embasados em condenações diversas. 



    3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, levando em conta que o paciente é membro de facção criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital), justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 779.552 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem na valoração concomitante de maus antecedentes e reincidência.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consta do processo (eDoc 6, fl. 3) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 29/1/2018.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou que os maus antecedentes e a reincidência foram aplicadas com fundamento em condenações distintas. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte estadual (eDoc 6, fls. 20-21):



    [...] Aqui também presentes, como observado, um retrospecto individual enodoado pelos maus antecedentes: além da condenação empregada para fins de reincidência (artigo 61, I, c/c artigo 64, ambos do Código Penal), o peticionário exibia condenação definitiva por roubo majorado (Processo 175/2003, com trânsito em julgado em 20.01.2004 fls. 16/18, apenso de antecedentes).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente